Tribunal: TJDFT
Processo: 0720174-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINJAR DE NÃO CONHECIMENTO. REGRA DA DIALETICIDADE OBSERVADA. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA SOBRE IMÓVEL. DEPÓSITO EM DINHEIRO QUE SUPLANTA O VALOR APURADO.

1. Evidenciada correlação entre a causa de pedir recursal e o pedido de reforma, há que se ter por observada a regra da dialeticidade. Recurso conhecido.

2. Sendo evidente que os cálculos homologados pelo juízo na decisão agravada estão em consonância com decisão anterior, não objeto de recurso das partes, bem assim com a coisa julgada formada nos embargos à execução, nada há a reparar no decisum recorrido.

2. O dinheiro encontra-se em primeiro lugar na ordem de preferência de bens penhoráveis, sendo descabida a pretendida manutenção de penhora sobre imóvel quando o numerário depositado suplanta o crédito exequendo.

3. Agravo de instrumento não provido.